Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-44.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017159-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DEUSITA ALVES DA CRUZ - CPF: 495.530.541-53 (RECORRIDO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1017159-44.2023.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A.

Recorrido(s)
:

DEUSITA ALVES DA CRUZ

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INESTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADA PARA SERVIDOR PÚBLICO –

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189775173, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao reclamado: a) suspensão imediata dos descontos na folha de pagamento da autora; b) conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado para aposentados do INSS, com taxas de juros de acordo com a média de mercado divulgada pelo Banco Central; c) recálculo do valor do empréstimo com incidência de taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central; d) abatimento do valor do empréstimo com descontos já efetuados na folha de pagamento da autora e eventual saldo devedor parcelado; e) devolução do valor pago a mais pelo banco com juros e correção monetária, além de taxas e tarifas, em caso de crédito apurado após o recálculo. O pedido de dano moral foi considerado improcedente.

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 189775175).

O recorrido nas suas contrarrazões pugna pela rejeição de toda preliminar arguida pelo recorrente e, no mérito, pelo não provimento do recurso, bem como a condenação da reclamante na sucumbência recursal (id. 189775179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante alega que é pensionista do INSS e constatou, em sua folha de pagamento, desconto de valores realizados a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão. Aduz que tais descontos se referem a empréstimo via cartão de crédito com características próprias, tais como: encargos consideráveis, parcelas indefinidas, juros exorbitantes, pagamento de parcelas sem abatimento no principal, tornando-se praticamente um débito perpétuo. Ressalta que nunca pretendeu contratar essa modalidade de empréstimo que, na verdade, pretendia realizar um empréstimo consignado simples, e que não solicitou cartão de crédito, não o recebeu, e se recebeu não o utilizou. Pontua que a reclamada impôs disfarçadamente um produto (cartão de crédito) diverso daquele que se pretendia contrair (empréstimo), o que, em seu entender, configura a ilicitude da conduta, o dano e o direito de reparação.

Em contestação, a reclamada, em preliminar, alega prescrição, decadência e, no mérito, alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma efetiva, havendo ciência prévia pela parte reclamada acerca do produto contratado e das cláusulas contratuais, não havendo possibilidade de se anular o instrumento contratual. Ressalta a ausência de violação ao dever de informação, inexistindo abusividade contratual e venda casada. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sua réplica, a reclamante ratificou os termos da inicial, pugnando pela procedência da ação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, afastando as preliminares arguidas pela reclamada, a saber: prescrição quinquenal e decadência, necessidade de intimação pessoal do requerente e, no mérito, julgou a demanda parcialmente procedente.

Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pela parte recorrente.

Preliminar de incompetência do juízo.

Alega a recorrente a necessidade de produção de prova pericial, sem, contudo, especificar qual seria essa prova.

Afirma, somente, que colacionou aos autos contrato devidamente assinado pela reclamada e que esta alega não ter contratado o cartão.

Ocorre que, nos autos, a reclamante em nenhum momento alegou não ter celebrado contrato. O que realmente alega é que foi ludibriada pela reclamada que, ao invés de lhe propiciar a contratação de um empréstimo consignado em folha, ofereceu produto diverso, no caso, um cartão de crédito consignado.

Desse modo, entendo que não há necessidade de realizar perícia técnica para saber se, por exemplo, a assinatura constante no contrato apresentado é realmente da reclamante.

A contratação houve, tanto que é fato incontroverso, porém de produto diverso do realmente desejado.

Desse modo,
afasto a preliminar de incompetência do juízo arguida
.

Preliminar de decadência e prescrição quinquenal
.

O objeto da presente ação é a controvérsia a respeito da contratação de um produto (cartão de crédito consignado), cujas faturas são sequenciais, de trato sucessivo, ou seja, renovável a cada vencimento. Assim, o direito da reclamante se renova a cada violação de direito, surgindo uma nova oportunidade para se reclamar dos vícios e defeitos no produto. Desse modo,
no caso em tela, entendo que não ocorreram as preliminares aqui arguidas, de modo que as afasto
.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Pois bem. É incontroverso o fato de que houve a celebração de contrato de adesão de cartão de crédito consignado e autorização de descontos em folha de pagamento (id. 189755162).

A celeuma reside no fato de a reclamante alegar que contratou produto diverso daquele que realmente desejava (empréstimo com desconto em folha de pagamento), e que foi ludibriada pelo reclamado. Este, por sua vez, afirma que na contratação do cartão de crédito consignado, a reclamante foi cientificada previamente acerca do produto contratado, bem como das cláusulas contratuais, sendo legal a contratação do caso em tela.

Após analisar minuciosamente os documentos anexados no processo, não visualizei nos autos a comprovação, por parte do reclamado, do devido envio do produto que alega ter disponibilizado. De igual forma, não há comprovação, pelo reclamado, de que o cartão em questão foi efetivamente recebido pela reclamante. Já que a contratação foi de um cartão de crédito consignado, seria natural a emissão do cartão.

Observo que o reclamado não se desincumbe do ônus que lhe compete ao não demonstrar de forma suficiente a legalidade dos descontos, pois somente acosta nos autos as faturas do suposto cartão, mas não o registro da utilização. Nota-se, por exemplo, das faturas anexadas na contestação (ids. 189775166 e 189775167) o nome da reclamante, o nº do cartão (5259.2225.6493.2116), a informação do saque autorizado no valor de R$ 1.198,90 (mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), IOF adicional (R$ 4,55), tarifa de emissão do cartão (R$ 5,00) IOF (R$ 3,04), mas nenhuma compra realizada via suposto cartão. Ou seja, a finalidade do cartão em comento é na verdade disponibilizar valores à reclamante em sua conta corrente, para que esta, querendo, os utilize, substituindo o empréstimo realmente desejado.

Assim, após analisar o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo, pois, em consonância com o entendimento do juiz
a quo
, entendo que a real vontade da parte reclamante era celebrar contrato de mútuo, mediante pagamento de parcelas pré-fixadas, com juros mais baixos e não a obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Desse modo,
a sentença recorrida deve ser mantida
. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo pela manutenção da decisão singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024